Tribunal: TJSP
Processo: 2038463-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade acolhida, em parte, com determinação para que se procedesse à exclusão dos juros de mora em percentuais superiores àqueles definidos pela Selic, sem, contudo, determinar-se a apresentação de nova Certidão de Divida Ativa, mas apenas a adequação do quantum debeatur – Inconformismo da executada quanto aos honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade acolhida, em parte, com determinação para que se procedesse à exclusão dos juros de mora em percentuais superiores àqueles definidos pela Selic, sem, contudo, determinar-se a apresentação de nova Certidão de Divida Ativa, mas apenas a adequação do quantum debeatur – Inconformismo da executada quanto aos honorários advocatícios não fixados na origem – Cabimento – São devidos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade ainda que em parte – Impossibilidade, todavia, de arbitramento equitativo fora das hipóteses expressas do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, reconhecida no recente julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ – Proveito econômico equivalente à redução do crédito exequendo, ainda não quantificado – Posterior fixação do percentual pelo juízo a quo – Aplicação do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil – Recurso provido.